Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0725485-77.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: LUCIANA MONTEIRO ANTONIO, ANTONIO ANDRE MARTINS DA SILVA, ANDERSON LEITE GANDINE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais a parte recorrente alega não há revolvimento de matéria fática, mas tão somente requer seja constatada a negativa de produção probatória para condenação do ente público em responsabilidade objetiva. Decorreu, in albis o prazo opara a parte ex-adversa apresentar contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. A alegada violação ao art. 5o, LV da CRFB perdeu o objeto, haja vista que foi determinado o retorno dos autos à origem para realização de audiência de conciliação e prosseguimento nos demais atos processuais. Não é possível ex ante estabelecer vedação à atividade cognitiva do magistrado de primeiro grau, o qual irá apreciar as provas a serem produzidas, em regular instrução processual, conforme seu livre convencimento motivado, cabendo aquele juízo indeferir as provas protelatórias, impertinentes ou pretensão de produção probatória sobre fato já provado. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão de ser o recorrente ente público, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Deixo de encaminhar os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, haja vista se tratar de situação atípica a parte recorrer sobre ato jurisdicional inexistente, porquanto declarado nulo. Remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 13 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal